Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE BAIXA OU ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida pela decisão recorrida.
2. É dever da parte credora realizar as diligências necessárias para encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo.
2. No caso concreto, o exequente pede que sejam expedidos ofícios a diversos órgãos, de forma indiscriminada, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles, tampouco demonstrar que há indícios de que os executados possuem bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Unânime.